Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728128-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VALLOR FOMENTO COMERCIAL LTDA RECORRIDOS: EDISON ROQUETE DE MELO JUNIOR, JOELMA DE ARAÚJO PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E NULIDADE DE TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMOBILIÁRIO. SIMULAÇÃO SOBEJAMENTE COMPROVADA. AGIOTAGEM. PRECEDENTES SIMILARES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ART. 167 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando devidamente comprovado negócio jurídico simulado, esse deve ser declarado nulo assim como suas consequências, entre elas o exercício da garantia da alienação fiduciária de bem imóvel. Inteligência da norma descrita ao artigo 167 do Código Civil. 2. Não raro se verifica a realização de empreitada de “factoring” ou fomento mercantil de maneira simulada, com a venda de títulos de crédito que claramente não correspondem à realidade e garantidos por alienação fiduciária de bem imóvel. Tudo para obstar a ilegalidade do negócio dissimulado, empréstimo ilegal à juros exorbitantes (agiotagem). Diversos precedentes da Corte. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 167 do Código Civil, aduzindo a ausência das hipóteses legais de anulação do negócio jurídico por simulação. Acrescenta que, ainda que o negócio de factoring seja entendido como simulado, permanece hígida a relação de débito e crédito entre as partes e a garantia acessória livremente pactuada. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, com julgado da Corte Superior; b) artigo 170 do Código Civil c/c artigo 1o, inciso I, da Medida Provisória 2.172-32/2001, asseverando estarem preenchidos os requisitos de validade do negócio de mútuo, e afirmando que caso os juros tenham sido pactuados acima do teto legal, bastava a revisão para o percentual correto; c) artigo 421 do Código Civil, alegando, em suma, que houve a indevida intervenção estatal em substituição a livre vontade das partes e exercício da autonomia de vontade no caso em exame. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta presidência. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 167, 170 e 421, todos do Código Civil e 1o, inciso I, da Medida Provisória 2.172-32/2001, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Tal qual devidamente pontuado pelo Juízo de origem à sentença de ID 31538617, não se trata de mera atuação suspeita ou de legitimidade claudicante. As provas dos autos deixam clara a ocorrência de negócio jurídico simulado que visa ocultar situação ilegítima de agiotagem, ou seja, empréstimo realizado por partes ilegítimas à juros ilegalmente exorbitantes” (ID Num. 34042483 - Pág. 7). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017